Tribunal: STF
Processo: ADI 549
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA CAUTELAR. Lei n.  146,

de 12.4.91, do Distrito Federal, artigo 4., parag. único, e art. 5..
         Deferimento da  cautelar  para  suspensão  da  eficacia  dos

artigos 4., "caput", e parag. único, e 5., da Lei n. 146, de 12.4.91,

do Distrito Federal.